Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. RÉU.

I – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão.

II – Ausente o alegado efeito preclusivo da coisa julgada, pois a ação individual de indenização por danos materiais ajuizada pela exequente refere-se ao mesmo contrato de compra e venda de imóvel, mas possui causa de pedir e pedidos diversos em relação à ação coletiva em fase de liquidação na qual a executada foi condenada a indenizar as famílias prejudicadas pelos danos decorrentes da desvalorização do imóvel por ausência da área de lazer no empreendimento imobiliário.

III – Diante da diversidade de causas de pedir e de pedidos entre a ação indenizatória ajuizada pelo exequente e a ação coletiva, a alegação de que devem ser aplicados à demanda os efeitos de suspensão, art. 104 do CDC, não procede.

IV - Os honorários do perito, em fase de liquidação de sentença, devem ser suportados pela executada, sucumbente na demanda, Tema 871 do e. STJ.

V – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.